Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDSXSR Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0715202-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edmilson Vieira da Silva, neste ato representado por sua curadora, Raimunda Vieira de Sousa Silva, contra decisão proferida pelo Juizo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que antecipou parcialmente os efeitos da tutela para determinar ao Distrito Federal que promova a imediata inclusão da parte autora na CRIH, caso ainda não tenha sido incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clinica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. O agravante alega, em síntese, que: 1) encontra-se em estado critico, com traumatismo cranioencefálico grave (CID-10 S05.5), intubado, inconsciente e sob risco iminente de deterioração neurológica irreversível, internado em leito comum da sala vermelha do Hospital Regional de Ceilândia; 2) sua necessidade de internação imediata em leito de UTI foi reconhecida por decisão interlocutória parcialmente deferida, mas sem a fixação de prazo peremptório ou sanção processual coercitiva; 3) até o presente momento, o mandado judicial permanece sem cumprimento por parte do oficial de justiça e a CRIH não prestou qualquer resposta, ainda que haja leitos comprovadamente disponíveis tanto na rede pública quanto na contratualizada, conforme painel oficial da Secretaria de Saúde; 4) sua condição clinica piorou significativamente nas ultimas 24 horas, com risco de progressão para morte encefálica, hipótese já aventada anteriormente pela equipe de neurocirurgia; 5) a medida judicial anteriormente deferida mostra-se ineficaz na prática, exigindo intervenção urgente da instancia revisora, com reforço das ordens já proferidas, fixação de prazo de cumprimento em horas e determinação expressa de internação compulsória em hospital privado, sob custeio do ente público. Requer seja concedida a antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal forneça à parte agravante, no prazo máximo de 6 horas, internação em leito de UTI com suporte neurológico compatível, em hospital da rede pública ou, inexistente vaga, na rede privada, com custeio integral pelo ente público, que seja fixada multa diária no valor de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento injustificado e, se necessário, autorizado o bloqueio e sequestro de verbas públicas para o cumprimento forçado da medida. Com razão, inicialmente, o agravante. Defiro a gratuidade de justiça nesta instancia recursal. A não estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer (internação em leito de UTI) compromete a efetividade da tutela anteriormente concedida, pois sem a definição de prazo não há como estabelecer a responsabilidade do Distrito Federal. Também se verifica a ineficácia da medida caso não seja estabelecido prazo para o seu cumprimento, dado o potencial lesivo do quadro clínico informado. Por tais fundamentos, defiro a antecipação de tutela recursal e determino ao agravado que, no prazo de 24 horas, adote as medidas necessárias ao fornecimento do tratamento intensivo com suporte neurológico compatível, seja em unidade hospitalar da rede pública ou hospital particular às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Intimem-se, com a urgência devida, a Central de Regulação de Leitos de UTI e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para que deem imediato cumprimento à presente decisão. Dou à presente força de mandado. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista